Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711419-22.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: SIRLENE GRAZIELE FAUSTINO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação que não foi conhecido pela decisão de ID 19761078. A apelada requereu o retorno dos autos à origem para dar início à fase de cumprimento de sentença (ID 19828525), juntando, na sequência, o respectivo pedido (ID 20082186). A pretensão, por ora, não pode ser acolhida, eis que se deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, que somente foi publicada em 23/9/2020. Aguarde-se na Secretaria da 5a Turma Cível o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à origem. Dê-se ciência à apelada. Brasília, 28 de setembro de 2020 20:06:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator